Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que o “Juízo na execução fiscal n° 0006530-85.1999.8.07.0001 fixou o início do prazo prescricional”. Alega que o termo inicial não deve ser o resultado da pesquisa no SISBAJUD, mas no INFOJUD, o qual seria capaz de efetivamente revelar a ausência de bens penhoráveis. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para se reconhecer o termo inicial do prazo prescricional a ciência de inexistência de bens penhoráveis por meio do sistema INFOJUD. É a suma dos fatos. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos em tramitação na origem, constata-se que inicialmente foi proferido o despacho de id 187273936, para que o exequente se manifestasse acerca de eventual prescrição intercorrente. Contra aludido despacho o Distrito Federal opôs embargos de declaração. Na sequência sobreveio decisão que não conheceu dos embargos, porquanto incabível contra despachos. Logo, constata-se que não há pronunciamento do d. Juízo de origem que, efetivamente, tenha decidido sobre o termo inicial do prazo prescricional, mas mero despacho para que o exequente se manifeste sobre o tema. Ocorre que a lei não contempla a possibilidade de aviamento de recurso de agravo de instrumento contra despachos, assim entendidos aqueles sem conteúdo resolutório, sendo atos de impulso oficial ou atos de ordenação do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator